Tribunal: TJDFT
Processo: 0751441-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar se houve inércia do exequente que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente na cobrança de crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige demonstração de paralisação do feito por responsabilidade da parte exequente, nos termos do art. 40 da LEF. 4. No caso concreto, embora a ação tenha ficado longos períodos sem movimentação, todos decorreram de atrasos imputáveis exclusivamente ao serviço judiciário. 5. Aplicação da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 6. Não comprovada desídia da Fazenda Pública, que se manifestou de forma tempestiva sempre que intimada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não se reconhece a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre exclusivamente da demora do serviço judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.”
Dispositivos citados: CTN, art. 174; CPC, art. 240, §3o; LEF, art. 40. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdãos 1300918 e 1304063, 3a Turma Cível.